Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712787-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: FRANCO VIEIRA GARCIA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, especialmente a de que o presente agravo de instrumento estaria prejudicado, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora